Tribunal: TJSP
Processo: 1032507-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título, que sequer é alvo de questionamento pelas partes. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o,

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título, que sequer é alvo de questionamento pelas partes. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. Prevenção. Irrelevância. Competência em razão da matéria que deve Prevalecer. A competência ratione materiae afasta, obrigatoriamente, a regra prevista no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Precedentes do Órgão Especial. Não se conhece do recurso e determina-se a redistribuição do feito para a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.